Tribunal: TJSP
Processo: 2243049-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso, Ausência de comprovação da situação de insuficiência de recursos embasadora do pedido de gratuidade judiciária. Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática. Impossibilidade. Argumentação contida na decisão recorrida é a que melhor se ajusta à matéria debatida. Recurso não provido.